Tribunal: TJMT
Processo: 1021587-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021587-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), JULLYENE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 012.346.541-99 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVANTE(S):
JULLYENE SOUZA DE OLIVEIRA
.

AGRAVADO(S):
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO EMERGENCIAL, DANOS MORAIS C/C DANO TEMPORAL
– JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENESSE INDEFERIDA – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO –
SUMULA
DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Sumula 481 do STJ:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”
(Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

Se os documentos apresentados não são capazes de comprovar a hipossuficiência da parte, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
JULLYENE SOUZA DE OLIVEIRA
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
231742161

que
negou provimento ao
recurso
de Agravo de Instrumento
em aplicação à entendimento
sumulado
do STJ e posicionamento majoritário deste Tribunal, onde se verificou latente capacidade econômica do A
gravante que permite
o indeferimento do pedido de justiça gratuita, tal qual fez o juízo primevo na decisão agravada de primeiro grau.

O Agravante
afirma que
os documentos apresentados são suficientes para comprovar que está passando por uma grave crise financeira e, por isso, não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do pagamento das despesas familiares.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que
defende não ter condições de arcar com as despesas processuais
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024